Tribunal: STF
Processo: Rcl 85807
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF no Processo 0000987-59.2024.5.10.0012, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 573.872 RG/RS – Tema 45 RG, no Recurso Extraordinário – RE 1.311.742 RG/SP – Tema 1.137 RG, e no Recurso Extraordinário – RE 1.288.440 RG/SP – Tema 1.143 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] A Ação Coletiva nº 0000987-59.2024.5.10.0012 foi proposta pelo SINDICATO NACIONAL DOS EMPREGADOS EM EMP ADM DE AEROPOR, em 30/08/2024, com a pretensão de obter a condenação da Infraero ao pagamento diferenças de adicional por tempo de serviço e decorrentes de progressão por antiguidade, para o período de restrição imposto pela da LC nº173/2020. 



    A ação foi julgada procedente pelo Juízo da MM. 12ª VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA – DF e, no momento, o processo encontra-se com Recurso Ordinário da Infraero pendente de julgamento pelo TRT da 10ª Região, conforme documentos em anexo. 



    A decisão afronta os TEMAS 1143 E 1137 Deste Eg. STF [...] (doc. 1, p. 4).



    Prossegue sustentando que:



    [...] A decisão atenta contra o TEMA 1137 do STF, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) [...].



    Como cediço, a Infraero integra a Administração Pública Federal na condição de Empresa Pública Federal e, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, quanto às medidas definidas para o Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), a LC 173/2020 não fez qualquer restrição quanto aos órgãos e entidades da Administração Pública, aplicando-se a todas as esferas, inclusive às empresas estatais, especialmente aquelas com prerrogativas de Fazenda Pública.



    [...] Ainda que o pedido veiculado no tópico anterior não seja acolhido, o que se admite por mera hipótese, requer seja reconhecida a violação ao TEMA 1143 do STF, que definiu a competência da Justiça Comum para apreciação de ação movida por servidor celetista veiculando parcelas de natureza administrativa [...] (doc. 1, pp. 6-9).



    Argumenta, também, que deve ser conferida à reclamante as prerrogativas da Fazenda Pública. Afirma:



    [...] diante do evidente risco de dano decorrente do não reconhecimento das Prerrogativas de Fazenda Pública, bem como diante da probabilidade do direito apresentado, requer seja deferida tutela de urgência em caráter liminar, com fundamento no art. 989, II, do CPC, para a imediata suspensão da exequibilidade do título judicial formado na Ação Coletiva nº 0000987- 59.2024.5.10.0012 (doc. 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja:



    [...] e definitivamente cassado o a decisão emanada pelo Juízo da MM. 12ª Vara do Trabalho de Brasília/DF na Ação Coletiva nº 0000987-59.2024.5.10.0012, restaurando a autoridade dos TEMA 1137, 1143 e 45, definidos com repercussão geral por Este Excelso STF, nos termos da fundamentação supra, por ser medida de direito (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece seguimento, pois não foram esgotadas as instâncias ordinárias, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu os entendimentos firmados por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 45 RG, o Tema 1.137 RG e o Tema 1.143 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios (RE 573.872 RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2017).



    É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742 RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2021).



    1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa (RE 1.288.440RG/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28/8/2023).



    O ato reclamado é a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Brasília, da qual destaco:



    [...] É incontroverso que a Ré não concedeu os reajustes previstos na cláusula 3ª dos ACTs 2019/2021, 2021/2023 e 2023/2025, sob o argumento de que houve orientação do TCU quanto à aplicação da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Com efeito, o artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020 proíbe os entes da Administração Pública Direta a computarem a contagem do tempo de serviço para concessão de anuênios no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, nos seguintes termos: [...].



    Como bem se observa do caput da norma, ela se destina aos entes da Administração Pública Direta, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, não abrangendo os integrantes da Administração Pública Indireta, como a parte Ré. 



    Mesmo que a INFRAERO seja uma empresa estatal dependente, não há como fazer-se uma ampliação interpretativa da norma, conforme jurisprudência deste Regional em caso semelhante envolvendo outra empresa estatal: [...].



    Diante do exposto, declaro a nulidade da suspensão da contagem do tempo de serviço, e determino o pagamento dos anuênios no percentual de 1% sobre o salário no período de 28/05/2020 até 30/04/2025, termo final de vigência da norma coletiva, observando-se os percentuais devidos e pagos nos contracheques dos empregados substituídos referentes ao período supra. 



    Defiro reflexos em férias acrescidas do adicional convencional vigente no período, abono de 1/3 de venda de férias, 13º salário, horas extras, horas noturnas, horas intervalares e FGTS (a ser depositado). 



    Defiro reflexos no FGTS, acrescido da multa de 40%, a ser pago diretamente para os empregados eventualmente dispensados sem justa causa. 



    Condeno a Ré a promover a progressão por antiguidade dos empregados substituídos no referido período, adequando o salário de acordo com a tabela salarial correspondente, com o pagamento de parcelas vencidas e vincendas até o seu cumprimento, observados os mesmo reflexos acima e os critérios previstos no PCCS. 



    São devidos recolhimentos para INFRAPREV, nos termos do respectivo regulamento, devendo cada parte arcar com a cota de sua responsabilidade. 



    Esclareço que o direito reconhecido nesta sentença é limitado a 30/04/2025, termo final de vigência da norma coletiva (ID 1b3cb20).



    [...] A parte reclamada requer o reconhecimento das prerrogativas de Fazenda Pública Federal e, por conseguinte, a impenhorabilidade de seus bens e sujeição de seus débitos ao regime de precatórios do art. 100 da CF/88, a dispensa de preparo para a interposição de recurso, a contagem especial de prazos processuais e juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.



     Sem razão. 



    O tema já encontra-se pacificado no âmbito do Col. TST no sentido de que tal extensão não se aplica à reclamada [...]. (doc. 21).



    Contra essa decisão foi interposto recurso ordinário, pendente de julgamento.



    Porém, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, a partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação em razão: (i) de não ter sido cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de não haver relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48. 2. A parte agravante aponta violados os paradigmas invocados nos quais entende assentada a competência da Justiça comum – e não da especializada – para processar e julgar ações cujo objeto seja o reconhecimento de vínculo empregatício apesar da existência de contrato civil prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada para o processamento do feito subjacente, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 6. O STF, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda, considerada a atividade da advocacia. 7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 76.441 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    No caso concreto, verifico que não houve o exaurimento da instância.



    Dessa forma, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator